Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008999-55.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMINGAS AVELINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 461.108.791-34 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –
RECURSO DESPROVIDO.

C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DOMINGAS AVELINA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
ação declaratória de nulidade contratual c/c danos materiais e morais e pedido de antecipação da tutela de urgência
”
(Proc. no 1008999-55.2022.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças daí decorrentes;
a r. sentença, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 224740170 ).

A apelante insiste na tese de que “
tendo em vista tratar-se de relação típica de consumo incumbia ao recorrido elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil c/c com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Direito do Consumidor (CDC)”,
sendo, assim
, “competia a instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, o que não ocorreu nos autos”
(cf. Id. no 224740171 - pág.05).

Alega que “
em momento algum o “cartão de crédito” foi utilizado para qualquer tipo de compra pelo(a) recorrente, de modo que se fosse inegável a sua ciência com relação a modalidade contratada, certamente o cartão teria sido utilizado pelo(a) recorrido(a)”
(cf. Id. no 224740171 - pág. 05).

Afirma que “
o comportamento do recorrido se caracteriza como uma desvirtuação da natureza do contrato, violando-se, assim, a princípio da transparência
” (cf. Id. no 224740171 - pág. 09).

Diz que, diante da constatação da abusividade das previsões e cobranças contratuais,
faz jus à repetição dobrada do indébito e a indenização por danos materiais e morais ,
uma vez que

os descontos indevidos foram efetuados em sua única fonte de renda, sem o seu devido consentimento, e, por essas razões, pede
o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, declarando-se a inexistência da contratação do serviço de cartão de crédito, com a condenação do Banco/réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-la pelos danos materiais e morais sofridos (cf. Id. no 224740171).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 224740174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024